Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001143-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ERIKA CAROLINA SANTOS TEIXEIRA - CPF: 705.603.661-91 (AGRAVADO), A. K. T. - CPF: 052.088.321-78 (AGRAVADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ERIKA CAROLINA SANTOS TEIXEIRA - CPF: 705.603.661-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1001143-29.2020.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
A. K. T. (representada por ERIKA CAROLINA DOS SANTOS TEIXEIRA)

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
- PACIENTE PORTADOR
SÍNDROME de Klefestra
– TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO
PEDIASUIT

– PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA - RISCO À SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1001143-29.2020.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
A. K. T. (representada por ERIKA CAROLINA DOS SANTOS TEIXEIRA)

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Ação:
Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência, movida por A. K. T., representada por ERIKA CAROLINA DOS SANTOS TEIXEIRA, em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Decisão Agravada:
deferiu a liminar para determinar que a requerida autorize a realização de

fisioterapia motora pelo método pediasuit
,
de acordo com prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias multa.

Agravo:
assevera que o procedimento solicitado não está previsto no rol de procedimentos da ANS, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de cobertura, bem como não há indicação de urgência ou emergência para realização do tratamento.

Afirma que a negativa de cobertura é lícita e encontra-se amparada na legislação pertinente e no contrato firmado entre as partes.

Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id. 31846977).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso. (Id.

38591960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020